Tribunal: TJMT
Processo: 1023147-23.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023147-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LOURIVALDO ALVES RAMOS - CPF: 482.026.221-15 (RECORRIDO), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1023147-23.2021.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Lourivaldo Alves Ramos

Recorrido(s):
Município de Cuiabá

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
09/08/2022

Ordem da pauta:
42

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – FUNÇÕES DIVERSAS – CONTRATAÇÕES AUTÔNOMAS – NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATOS REGULARES – PLEITO DE DEPÓSITO DO FGTS AFASTADO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo, além do prazo legal, ou, por qualquer outro meio, o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária de servidores públicos.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por
Lourivaldo Alves Ramos
ante sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

O recorrente pretende a reforma da sentença para que a demanda seja julgada procedente, reconhecendo a nulidade dos contratos entabulados entre as partes e determinando o recolhimento de FGTS em relação a todo o período laborado.

Em contrarrazões, o Município recorrido pugna pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia a analisar a validade dos contratos temporários firmados entre o Município de Cuiabá e o autor, para o exercício de funções administrativas na rede pública de ensino e de saúde (Vigilante e Agente Operacional de Saúde), e, consequentemente, definir se lhe acomete o direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Da análise da sentença objetada, verifica-se que os pedidos foram julgados improcedentes em razão da conclusão de que não restaram caracterizadas
sucessivas renovações do contrato administrativo, além do prazo legal, com aptidão para afastar seu caráter excepcional e a temporalidade da contratação, conforme trecho que cito:

“
Vê-se que a reiterada contratação temporária no período alegado na exordial se enquadra na legislação municipal, porque, a prestação do serviço temporário no período suscitado pelo requerente não extrapolou o prazo máximo de 04 (quatro) anos consecutivos estabelecido pela legislação vigente. Além disso, não foi provada a existência de contratos sucessivos.
”

O recorrente, por outro lado, sustenta que o prazo máximo de 04 (quatro) anos não seria aplicável ao seu caso, em razão do primeiro contrato com a Administração Municipal ter se dado em 2014, sob panorama legal que limitava essa modalidade de contratos a 02 (dois) anos.

Dos documentos que instruem o feito, depreende-se que
o servidor atuou
mediante contrato temporário de regime especial
, no período compreendido entre os anos de 2014 a 2020
, exercendo a função de vigilante entre 2014 e 2016 e de agente operacional de saúde entre 2017 e 2020.

Diante disso, não há razão para o reconhecimento da unicidade contratual e a consequente declaração de nulidade das contratações, considerando que constituem funções visivelmente distintas e vinculadas a Secretarias Municipais diferentes, não podendo ser reconhecido vínculo de continuidade entre ambas.

Assim, a análise do atendimento ao requisito temporal deverá conceber as contratações em separado.

A contratação temporária no âmbito do Município de Cuiabá, regida pela Lei no 4.424 de 16 de setembro de 2003, é autorizada para
atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais
(art. 2o, IV, “d”), hipótese em que se enquadra a parte autora do presente caso.

A mencionada lei de regência previa em seu artigo 4o, III, conforme redação vigente até 31 de dezembro de 2014, o prazo máximo de 02 (dois) anos para essa hipótese.

Com a entrada em vigor da Lei no 5.917/2015, o dispositivo ganhou nova redação, passando a autorizar as contratações ali arroladas até o prazo máximo de 04 (quatro) anos.

Considerando o disposto nos artigos 6o da LINDB e 14 do CPC/2015, bem como o princípio
tempus regit actum
, as relações devem ser concebidas observando a legislação vigente ao tempo da prática do ato (momento da contratação, neste caso), não assistindo ao servidor público direito adquirido a regime jurídico (STF - RE 563.965/RN).

Nesse cenário, o primeiro contrato, celebrado entre abril/2014 e dezembro/2014, regeu-se pela redação antiga do artigo 4o da
Lei no 4.424/2003, que permitia a contratação pelo período de 02 (dois) anos, não ultrapassando, portanto, o prazo legal.

Entre janeiro/2015 e maio/2016, o demandante ocupou o mesmo cargo (vigilante), e, em agosto/2017, foi contratado para o exercício de nova função, qual seja, de agente operacional de saúde, sendo que todas as avenças que se seguiram (janeiro/2018, janeiro/2019 e janeiro/2020) foram integralmente celebradas sob a vigência da Lei no 5.917/2015, ou seja, em um cenário que facultava a contratação pelo prazo máximo de 04 (quatro) anos.

Diante disso, mesmo considerando as contratações de 2017 a 2020 em unicidade, não se conduziria a um contexto ilegal, visto que os contratos somam menos de 04 (quatro) anos, não ultrapassando o prazo previsto em lei.

Assim,
não resta caracterizada a nulidade dos contratos, uma vez que a renovação se deu dentro dos limites autorizados, não ultrapassando o período tolerado pela legislação que regulamenta a matéria, em relação a cada função.

Nesses mesmos termos é o entendimento da Turma Recursal, em situações análogas à presente, concluindo pela validade dos contratos temporários, conforme precedente que colaciono:

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO DE 04 ANOS ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL No 4.424/2003 – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – VERBAS DEVIDAS - DIREITO A FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. A pretensão recursal da Reclamante é a reforma da sentença para condenar a Reclamada ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional.

3.
Não há ilegalidade no contrato temporário para atender necessidade de excepcional interesse público quando não se extrapola o prazo máximo previsto em Lei.

4.
Nos termos do artigo 10 da Lei Municipal no 4.424/2003, a servidora contratada para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U. 10405746720208110001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 11/11/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022